Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704696-03.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, LAURA RIBEIRO HENRIQUES RECORRIDOS: ANDREIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, está relacionada à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, o que não é o caso de honorários de advogado. 2. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor ou de sua família. 3. No caso dos autos, restou comprovado que os agravados pertencem às fileiras das Forças Armadas brasileiras e que atualmente não possuem renda líquida suficiente para suportar penhora mensal de qualquer percentual para satisfação do débito exequendo, sobretudo quando considerados descontos mensais em seus contracheques, além do pagamento de parcelas mensais junto à empreendedora imobiliária patrocinada pelos agravantes, além das despesas ordinárias do homem médio, indicativos que se evidenciam suficientes a atestar que o percentual de penhora vindicado ou qualquer outro em suas remunerações, comprometeria a manutenção do sustento dos agravados e de sua família. 4. Diante da presença de elementos que evidenciam a impossibilidade da parte recorrida de suportar, no momento, uma penhora em suas remunerações, nos limites defendidos pela parte recorrente ou em qualquer outro, é razoável e adequada a manutenção da Decisão agravada nos termos em que lançada, uma vez que, se deferido, tal penhora possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do sustento dos agravados e da sua família. 5. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades decorrentes de litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso. 6. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, § 2o, do CPC, sustentando que o presente feito trata de execução de honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar, o que enseja a aplicação da exceção prevista no artigo tido por violado. Assim, defendem a possibilidade de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração dos recorridos para a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451 (ID 36489047). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do CPC, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451 (ID 36489047). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030